Tribunal: STF
Processo: RE 1096686
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Ausência de apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público no primeiro grau. Oferta de parecer de membro que oficia no segundo grau. Ofensa ao princípio do promotor natural. Inocorrência. 4. Ausência de prejuízo. 5. Recurso manifestamente protelatório. 6. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos à origem e de certificação do trânsito em julgado.